Tribunal: STF
Processo: ARE 755276
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DO QUADRO FÁTICO DELINEADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.8.2010.



    A suposta afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa dependeria de prévia análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, pois, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Constituição da República. 



    Divergir do entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate.



    Agravo regimental conhecido e não provido.